Tribunal: TJMT
Processo: 1035439-40.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035439-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS ITALO ANCHESCHI - CPF: 203.680.039-49 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA - CNPJ: 01.377.357/0001-56 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA - CNPJ: 01.377.357/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (Relator): nego provimento ao recurso (voto anexo) (23/05/2022)Dr. Sebastião de Arruda Almeida (1o vogal): Acompanho o voto do Relator. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2o vogal): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1035439-40.2021.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LUIS ITALO ANCHESCHI

Recorrido(s):

HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA EM ATENDIMENTO MÉDICO – NÃO EVIDENCIADA – ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – MÉDICO PLANTONISTA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alegou que se deslocou até o atendimento de urgência da Recorrida, após ter caído de uma escada em casa de uma altura de cerca de 2,50m e machucado o ombro.

Aponta que o médico plantonista apenas solicitou exame de RAIO-X, de onde não constatou fratura grave, prescrevendo analgésicos e anti-inflamatórios ao Autor.

Que após as dores não cessarem, voltou ao hospital após 15 dias, sendo atendido por outro médico, que o encaminhou para cirurgia após constatar lesão através de exame de ressonância magnética, fato este que lhe casou abalos imateriais em que pede o ressarcimento.

Da análise dos autos, entretanto, verifico que o atendimento inicial do Recorrente, foi enquadrado em atendimento de emergência, com médico plantonista que seguiu protocolos de atendimento e pedidos de exames, sendo que o Autor somente voltou ao hospital após 15 dias para buscar novo atendimento em razão da dor no ombro.

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO.

O mero desconforto não é suficiente para configurar dano moral, que somente encontra pertinência quando há ato ilícito e este se reveste de certa importância e gravidade, principalmente porque na hipótese a situação pode ter sido desconfortável, desagradável, mas não a ponto de causar um extraordinário abalo moral.

Precedentes jurisprudenciais em Ap. Cív. n. 2009.009527-1, de Camboriú, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 28-04-2009, Ap. Cív. n. 2010.008100-1, de Concórdia, rel. Des. Jaime Ramos , j. 29-11-2011,

Apelação Cível No 70054757521, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 26/06/2014.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022